Tribunal: TJSP
Processo: 1005126-36.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ilegitimidade de parte – Instituição Financeira que integra a cadeia de fornecedores e, portanto, deve responder pelos prejuízos percebidos pelo consumidor – Apelo improvido.